Tribunal: TJES
Processo: 5004930-09.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004930-09.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: EDER PEREIRA KEFFLER
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004930-09.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: EDER PEREIRA KEFFLER
Advogados do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S, EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta p
elo

BANCO DO BRASIL S.A

contra a sentença de
ID 3907648
, proferida pelo Juízo de Direito da
4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES
, que em
AÇÃO
M
ONITÓRIA
ajuizada contra
EDER PEREIRA KEFFLER

julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual do autor, diante do fato de ter sido realizado acordo extrajudicial, antes da citação do réu
.

Em suas razões recursais (
ID 3907651
),
o
apelante sustenta que a sentença deve ser reformada,
considerando a impossibilidade de recusa do magistrado em homolo
g
ar acordo firmado entre as partes e, ainda, a necessidade de suspensão do processo até seu integral cumprimento.

Sem contrarrazões.

Pois bem.
Verifica-se dos autos que, antes mesmo da citação (ID 3907638) da parte ré,
EDER PEREIRA KEFFLER,
houve acordo extrajudicial entre as partes,
consoante documento de ID 3907641.

Ocorre que, a despeito da pretensão de homologação do acordo extrajudicial e suspensão do processo até seu integral cumprimento, o magistrado sentenciante entendeu pela perda superveniente de interesse processual, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Ato seguinte, entendo que razão não assiste ao recorrente, sendo o caso de manter o sentido decisório adotado pelo julgador de origem.
Isso porque, como bem destacado no édito sentencial
, diante da ausência de citação da parte
supostamente
devedora, não houve a formação da relação jurídica processual e, assim, não há a possibilidade de homologação judicial do acordo.

Verificada a ocorrência de acordo extrajudicial, antes mesmo da citação d
o requerido
,
tem-se situação na qual não existe
pretensão resistida,
ou seja, não há que se falar em lide.
Dessa forma,
tendo ocorrido a formação
apenas
linear da relação processual,
é o caso de manter
a
decisão de
extinção do processo, sem resolução de mérito,
por
ausência superveniente de pressuposto processual,
por falta de
interesse
processual
.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados, dos mais diversos Tribunas de Justiça, que ao analisarem situação análoga, externaram posicionamento no mesmo sentido que estou a adotar
:

[...]
Pleito recursal de reforma da sentença para homologar acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Impossibilidade. Ausência de citação.

[...]
Extinção do feito sem exame do mérito. Manutenção. Superveniente falta de interesse processual.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(TJAL; AC 0700559-78.2018.8.02.0057; Viçosa; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Orlando Rocha Filho; DJAL 16/03/2023; Pág. 194)

[...]
1.
O propósito recursal consiste em determinar se a celebração de acordo extrajudicial entre o espólio recorrente e a recorrida, após a distribuição da ação de despejo por falta de pagamento, mas antes da citação, constitui transação a ser homologada judicialmente.
2. A irresignação recursal não merece guarida, pois,
não se pode olvidar que a demandada sequer foi citada, portanto, nem mesmo integra a relação processual.
3. Desta forma,
o acordo extrajudicial firmado entre as partes implica no desaparecimento do interesse processual, ante a inexistência de lide.
4. Nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
a ausência superveniente do interesse de agir reclama a extinção do feito sem resolução do mérito
, conforme ultimado pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Precedentes do TJRJ.
[...]
(TJRJ; APL 0054030-11.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 16/03/2023; Pág. 355)

[...]
Se, antes mesmos da citação do devedor, caso haja acordo entre as partes, haverá a perda superveniente do interesse processual com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, DO CPC, porquanto não formalizada a relação processual.

(TJMG; APCV 5003441-02.2020.8.13.0183; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho; Julg. 01/03/2023; DJEMG 03/03/2023)

[...]
1.
A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o acordo extrajudicial for firmado em data anterior à da citação do executado.
2.
Não aperfeiçoada a relação processual, resta inviável a homologação do acordo e a suspensão pleiteada. Precedentes.
3. A simples assinatura da ré no acordo extrajudicial não supre a ausência de citação, ainda que haja cláusula na qual afirma dar-se por citada, pois não há comprovação de que tomou conhecimento dos elementos essenciais da citação, previstos no art. 250 do CPC. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJDF; APC 07441.45-96.2021.8.07.0001; Ac. 166.5881; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 14/02/2023; Publ. PJe 01/03/2023)

Como se depreende, a celebração de acordo extrajudicial antes de angularizada a relação jurídica afasta o interesse processual do autor quanto
à
pretensão inicial, por ausência de necessidade ou utilidade no prosseguimento do feito.

Ora, não há que se falar em homologação de pacto firmado entre as partes antes da citação do réu, tampouco suspensão do feito até o integral cumprimento da avença, diante da ausência de interesse processual.

Finalmente, ressalto que os precedentes apresentados pelo recorrente, que apontam a obrigatoriedade
de
homologar acordo e suspender o processo até seu integral cumprimento, não se aplicam ao presente caso, notadamente quando tratam de demandas nas quais houve regular citação.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de fixar honorários recursais, tendo em visa a não condenação ao pagamento destes na origem.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/03/2023 às 15:54:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45704317032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA
.
ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE NECESSIDADE OU UTILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o acordo extrajudicial for firmado em data anterior à da citação do executado
.

2.
N
ão há que se falar em homologação de pacto firmado entre as partes antes da citação do réu, tampouco suspensão do feito até o integral cumprimento da avença, diante da ausência de interesse processual
.

3.
O

acordo extrajudicial firmado entre as partes implica no desaparecimento do interesse, ante a inexistência de lide
.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.